Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716045-45.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA FERREIRA DE ARAUJO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Informa a apelante que, antes mesmo do trânsito em julgado do acórdão de improcedência de sua pretensão, o banco apelado consignou em seu extrato a previsão de desconto do valor referente a parcela de empréstimo que reputa fraudulento. Requer seja a instituição financeira oficiada para cessar qualquer desconto e providencie a imediata restituição dos valores eventualmente descontados, sob pena de multa. Conforme consta dos autos, a peticionante ajuizou a demanda alegando ter sido vítima de fraude bancária, porquanto teriam sido contratados empréstimos em seu nome, mediante ardil. O juízo de origem teve como parcialmente procedente a pretensão, declarando nulos os empréstimos e condenando o réu a restituir eventuais parcelas descontadas. Impôs, ainda, o pagamento de astreintes. Interposto recurso, esta Turma reformou integralmente a sentença, tendo como improcedente a pretensão autoral, conforme ementa abaixo tanscrita: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OPERAÇÕES REALIZADAS COM QR CODE E SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FALTA DE ZELO NA GUARDA DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCABÍVEL. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de mútuo, bem como condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais suportados pela autora em virtude de suposta fraude bancária. 2. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas em operações bancárias se dá na modalidade objetiva. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Deve ser excluída a responsabilidade da instituição financeira caso comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor, conforme o disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Se a consumidora não teve zelo ou prudência na guarda de suas informações sigilosas – e não se observa a quebra de sigilo em decorrência de falha na prestação do serviço pelo fornecedor – deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso causado por terceiro. 5. Recurso conhecido e provido. Logo, nada obsta que a instituição financeira proceda aos descontos, porquanto a apelante não está amparada por qualquer decisão judicial no sentido de impedi-los, tampouco os embargos de declaração pendentes de julgamento têm o condão de impedir a eficácia do acórdão. Indefiro, pois, o pedido. Aguarde-se o julgamento dos embargos declaratórios. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator